Tribunal: TJMT
Processo: 1021472-46.2022.8.11.0015
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021472-46.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MOISES DOS SANTOS - CPF: 049.179.991-89 (APELANTE), LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 049.270.771-52 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (TERCEIRO INTERESSADO), APOLIANE DA COSTA MONTEIRO - CPF: 051.407.753-01 (TERCEIRO INTERESSADO), CAINAN FELIPE DIAS DOS SANTOS - CPF: 055.259.581-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MARIA REGIANE LEITE LIMA - CPF: 988.681.951-00 (ASSISTENTE), NERCY FERNANDES - CPF: 257.554.631-15 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO CRIMINOSA – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS –

EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE COM CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM DATA ANTERIOR À PRÁTICA DOS PRESENTES FATOS, ESTANDO INCLUSIVE, UTILIZANDO MONITORAMENTO ELETRÔNICO - RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona no sentido de atribuir legitimidade à palavra dos policiais responsável pela prisão em flagrante, a qual se constitui idônea para fundamentar condenação, mormente quando submetida ao crivo do contraditório e ampla defesa, e harmônica com os demais elementos dos autos.

Não transcorrido o tempo entre o cumprimento integral ou a extinção da pena derivada de condenação anterior até a data do delito em apuração, o quinquênio de que trata o art. 64, I do Código Penal, deve incidir em desfavor do apelante a agravante da reincidência. Além disso, o apelante cumpre pena privativa de liberdade, em regime semiaberto, inclusive com uso de monitoramento eletrônico.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Moisés dos Santos
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Sinop/MT, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 1 ano e 2 meses de detenção, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 594 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, tipificados no artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006 e artigo 12, da Lei nº 10.826/2003 (ID. 164611390).

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela reforma da sentença, a fim de que o apelante seja absolvido do delito de tráfico de drogas, diante da alegação de insuficiência probatória. Por fim, almeja a exclusão da agravante da reincidência (ID. 178722153).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
desprovimento
do recurso defensivo (ID. 180308193).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID. 180945698).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se da exordial acusatória que:

“(...) Fato 01 – Do Tráfico de Drogas

Consta que no dia 20 de dezembro de 2022, por volta das 07h20min, na residência localizada na Rua Projetada U, n.º 107, Bairro Dauri Riva, nesta cidade e Comarca de Sinop/MT, o denunciado MOISES DOS SANTOS, vulgo “CORINGA”, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, tinha em depósito, para fins de comercialização, 02 (duas) porções com massa líquida total de 8,5 g (oito gramas e cinco decigramas) de substância entorpecente, denominada cocaína, 01 balança digital portátil, de precisão eletrônica de 0,1g (um decigrama), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de prisão em flagrante (ID 106796109),boletim de ocorrência n.º 2022.349778 (ID 106796110), fotografias (ID 106796113; 106796114; 106796117); mandado de busca domiciliar (ID 106796118); auto circunstanciado de busca e apreensão (ID 106796118 – fl. 07/10); relatório técnico (ID 106796118 – fl. 17/32); auto de apreensão (ID 106796120); termo de depoimento (ID 106796123 e ID 106796124), laudo de constatação de droga (ID 106796137) e demais elementos coligidos aos autos.

Fato 02 – Da posse ilegal de arma de fogo de uso restrito

Consta que no dia 20 de dezembro de 2022, por volta das 07h20min, na residência localizada na Rua Projetada U, n.º 107, Bairro Dauri Riva, nesta cidade e Comarca de Sinop/MT, o denunciado MOISES DOS SANTOS, vulgo “CORINGA”, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, adquiriu e possuía arma de fogo com identificação suprimida, consistente no revólver calibre .22, marca Taurus; 03 (três) carregadores e 31 (trinta e uma) munições do mesmo calibre, conforme auto de prisão em flagrante (ID 106796109), boletim de ocorrência n.º 2022.349778 (ID 106796110), fotografias (ID 106796113; 106796114; 106796117); mandado de busca domiciliar (ID 106796118); auto circunstanciado de busca e apreensão (ID 106796118 – fl. 07/10); relatório técnico (ID 106796118 – fl. 17/32); auto de apreensão (ID 106796120); termo de depoimento (ID 106796123 e ID 106796124), laudo de constatação de droga (ID 106796137) e demais elementos coligidos aos autos. Restou apurado que a polícia militar recebeu diversas informações de que a residência do Denunciado é utilizada como depósito de distribuição de drogas e armas da Facção Criminosa Comando Vermelho, razão pela qual foi determinado, nos autos sob o PJE 1021012-59.2022.8.11.0015, a busca domiciliar no referido local. Apurou-se que, dando efetivo cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar, os policiais adentraram na casa do Denunciado e realizaram uma revista, logrando êxito em encontrar, 01 (uma) pistola, calibre .22, de numeração raspada, 03 (três) carregadores e 31 (trinta e uma) munições do mesmo calibre, no interior do guarda-roupa; 01 (uma) balança de precisão, localizada dentro da CPU e 02 (duas) porções de cocaína, localizadas dentro de um urso de pelúcia; R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) em espécie e 01 (um) aparelho celular, Samsung, branco. Conforme Laudo Preliminar aportado no ID nº 106796137, a droga encontrada, de propriedade do Denunciado e que se destinava à comercialização por ele, totalizou 8,5 g (oito gramas e cinco decigramas) de cocaína. (...)” (ID. 164611308).

Inicialmente, a defesa alega a insuficiência de provas para embasar a condenação do apelante
Moisés
pelo crime de tráfico de droga, motivo pelo qual, requer a reforma da decisão para absolvê-lo. Todavia, não comporta provimento.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão, laudo de exame pericial de constatação de entorpecentes, bem como depoimento das testemunhas em ambas as fases processuais.

A autoria, por sua vez, encontra-se sobejamente demonstrada pelos depoimentos extrajudiciais e judiciais coligidos nos autos, apesar da negativa do apelante
Moisés dos Santos
.

As testemunhas policiais ouvidas em sede judicial, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, relataram detalhadamente acerca das circunstâncias em que foram efetivadas a prisão em flagrante do apelante, ratificando as declarações prestadas na fase investigativa.

A testemunha policial
PM Carlos Henrique dos Santos
afirmou, que a equipe da Inteligência obteve informações de que o Apelante estava traficando para a facção Comando Vermelho, o que culminou na expedição de mandado judicial de busca e apreensão domiciliar.

Relatou, que realizaram o monitoramento e, quando o apelante Moisés foi para fora da residência, abordaram-no e lhe informaram acerca do mandado de buscas e apreensão, bem como seus procedimentos.

Narrou, que durante as buscas, localizaram uma pistola, com numeração suprimida, dentro do guarda-roupas e várias munições. Ato contínuo, relatou que encontraram uma balança de precisão escondida no interior de uma CPU e uma porção de cocaína no interior de um urso de pelúcia, bem como uma quantidade de pó branco, aparentando ser cloridrato de cocaína, dentro de uma caixa de celular.

A testemunha contou ainda, que a residência possuía muitas câmeras de vigilância, chamando a atenção da equipe policial.

Por sua vez, no mesmo sentido, foram as declarações judiciais da testemunha
PM Cainan Felipe Dias dos Santos
, que asseverou que o cumprimento do mandado de buscas e apreensão na residência do apelante
Moisés
culminaram na apreensão de entorpecentes e uma arma de fogo.

Por fim, asseverou que fez um levantamento junto à equipe de inteligência, onde obtiveram provas de que o Apelante é membro do Comando Vermelho, realizando o comércio de entorpecentes, bem como ocultando armas de fogo para a referida Facção.

Válido destacar, que as conversas do aplicativo
Whatsapp
extraídas do aparelho celular do Apelante, bem como as imagens contidas nos dois aparelhos, em que aparece a arma de fogo e a balança de precisão com uma porção de drogas em cima, ambos apreendidos nos autos.

Logo, em que pese a negativa de autoria do Apelante, as declarações dos agentes policiais revelam com clareza a sequência dos acontecimentos e fornece elementos seguros acerca da trajetória, indicando como ocorreu a prisão em flagrante de
Moisés
, sendo suficientes para formar um juízo de convicção quanto a prática do ilícito de tráfico de entorpecentes.

A propósito, registre-se que, a respeito do valor probante dos depoimentos prestados por policiais em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, é certo que quando coerentes e harmônicos com o acervo probatório, merecem credibilidade e servem como fundamento para condenação, não se podendo desqualificá-los apenas pelo fato de serem emanado por agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.

Nesse sentido, trata-se de entendimento uníssono, conforme o Enunciado n. 8, das Câmaras Criminais Reunidas do e. TJMT:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Ademais, não há nos autos nem mesmo indícios de que os policiais teriam algum motivo escuso para atribuir falsa imputação do crime aos apelantes ou que teriam a intenção de prejudicá-los.

Nesse sentido:

“(...)1.1. Não procede alegação de insuficiência probatória do crime de tráfico ou desclassificação para uso de drogas, diante das provas colhida nos autos, especialmente pelas palavras dos agentes policiais em juízo corroboradas com outras evidências contidas no caderno processual, elementos suficientes para amparar a sentença condenatória.” (TJMT - N.U 0003345-31.2018.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020).

Logo, a condenação do apelante deve ser mantida.

Por fim, a Defesa requer a exclusão da agravante da reincidência, alegando, em síntese, que o apelante
Moisés
é primário, não possuindo nenhuma condenação por tráfico de drogas.

Contudo, não merece acolhimento o pleito, porquanto o apelante cumpre pena privativa de liberdade, em regime semiaberto, com uso de monitoramento eletrônico, pela prática do crime de homicídio qualificado (PEP nº 0003581-78.2017.8.11.0023), com condenação transitada em julgado em data anterior a prática dos fatos em questão.

Nesse sentido:

“(...) 4.Não transcorrido entre o cumprimento integral ou a extinção da pena derivada de condenação anterior até a data do delito em apuração, o quinquênio de que trata o art. 64, I do Código Penal, deve incidir em desfavor do apelante a agravante da reincidência. (...)” (N.U 0003667-54.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023).

Por todo o exposto, conheço

do recurso interposto e em consonância com a douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023